Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e da submissão da execução ao regime de precatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da Súmula 519 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios", vinculando os tribunais ao entendimento consolidado sobre a matéria.
4. O artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil impõe o dever de observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores, garantindo a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.
5. A condenação da agravante em honorários advocatícios configura reformatio in pejus, pois a decisão impugnada aplicou o regime de precatórios e homologou o valor da execução sem acolher integralmente a impugnação.
6. A jurisprudência do STJ e desta Turma Cível reforça que não cabe a fixação de honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser afastada a condenação imposta à agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 519 do STJ impede a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O dever de observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores, conforme o artigo 927, IV, do CPC, garante a uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais.
3. A condenação em honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza violação ao entendimento consolidado do STJ e deve ser afastada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 926; 927, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 03.04.2024.